Tribunal: TJMT
Processo: 0007766-23.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007766-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO COSTA CARDOSO - CPF: 025.427.781-08 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINTON NILCINO DA COSTA BARROS - CPF: 065.337.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JÉSSICA COSTA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DO SEEU – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO (PRECEDENTES STJ
AgRg no HC n. 448.972/SP)
– PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio.

Não prospera o pleito de afastamento da agravante da reincidência em razão da ausência de certidão, tendo em vista que as informações foram extraídas do sistema
Sistema de Execução Penal Unificado
(SEEU).

Sendo o apelante reincidente e condenado a pena definitiva superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando procedente o pedido lançado na exordial acusatória, condenou LUCIANO COSTA CARDOSO (além dos corréus), como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicialmente fechado. (ID: 231960174).

Em suas razões pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, para afastar a reincidência, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. (Id. 231960191).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 231960199
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva
,
manifestou-se pelo improvimento do recurso da defesa, assim sintetizando: (Id. 241481157)

“
Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Mérito: Irresignação defensiva – requer a absolvição do recorrente pela imputação do delito de tráfico de drogas, sustentando ausência de provas para condenação e invocando o princípio “in dubio pro reo” – subsidiariamente, o afastamento do reconhecimento e aplicação da agravante da “reincidência” na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, ante a falta de certidão cartorária e por bis in idem – a concessão do benefício legal do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) – a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – pretensões incabíveis – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (policiais militares), nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do tráfico de entorpecente – Enunciado Criminal nº 08 do TJMT – circunstância fático-probatória demonstrando a traficância do entorpecente – Enunciado Criminal nº 07 do TJMT – delito unissubsistente – quantitativo e diversidade de drogas apreendidas ilustrando a traficância – “tráfico formiguinha” – precedentes judiciais – preservação da condenação do recorrente – acusado que ostenta reincidência delitiva – desnecessidade de certidão cartorária para reconhecimento dos maus antecedentes ou reincidência – ENUNCIADO nº 18 TJMT – inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado diante do não preenchimento dos requisitos legais (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06) – inocorrência de bis in idem diante da aplicação da reincidência para fins da segunda fase da dosimetria da pena e para afastamento do benefício do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria – jurisprudência corroborativa – preservação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado (artigo 33 do Código Penal) – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado Luciano Costa Cardoso como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº. 7766-23.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia de 13 de abril de 2020, por volta das 17h00min, policiais militares que realizavam rondas na rua Tamandaré, bairro Mapim, em Várzea Grande/ MT, abordaram a denunciada JÉSSICA COSTA DE ALMEIDA em frente ao imóvel, que ao visualizar a guarnição lançou 13 porções de cocaína ao solo. 2) Infere-se que, os agentes policiais também abordaram os denunciados LUCIANO COSTA CARDOSO e WELLINTON NILCIANO DA COSTA, que estavam na mesma residência e tentaram empreender fuga a visualizar a guarnição, porém sem sucesso. Durante revista pessoal, foram encontradas em poder de LUCIANO 20 (vinte) porções de cocaína, 05 (cinco) porções e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e em poder de WELLINTON, encontraram 11 (onze) porções e R$ 7,00 (sete reais). 3) Entrevista informal, LUCIANO teria dito escondeu mais drogas no quintal da residência da avó dele, local onde ocorreu a ação policial. Foi realizada busca no quintal do imóvel e foram localizadas 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína e 20 (vinte) porções de maconha enterradas próximos ao lixo. 4) O denunciado WELLINTON também relatou que havia mais droga de sua propriedade num terreno abandonado, ainda, na rua Tamandaré. Os agentes deslocaram ao local indicado e localizaram mais 08 (oito) porções de cocaína e 15 (quinze) porções de maconha. 5) Diante disso, os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, para as devidas providências. 6) A quantidade, a natureza diversa da droga, a forma de armazenamento, são circunstancias que revelam a destinação mercantil da droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 16-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.65127-01, fls. 19/21-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para os princípios ativos da “MACONHA” e “COCAÍNA” pesando, respectivamente 116,22 g (cento e dezesseis gramas e vinte e dois centigramas) e 35,09 g (trinta e cinco gramas e nove centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados LUCIANO COSTA CARDOSO, WELLINTON NILCIANO DA COSTA e JÉSSICA COSTA DE ALMEIDA em conluio e união de esforços “traziam consigo” e “mantinham em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

WELLINTON NILCIANO DA COSTA, brasileiro, nascido em 09/04/1999, portador da Cédula de Identidade RG n° 27388310 SSP MT, filho de Santana Nilcino Barros e Cleunice Maria da Costa, residente na rua Marques Eval, casa 17, quadra 14, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

LUCIANO COSTA CARDOSO brasileiro, nascido em 14/01/1993, portador da Cédula de Identidade RG n° 19717474 SSP MT, inscrito no CPF sob o nº 025.427.781-08, filho de Silvano Cardoso e Elenil Maria da Costa, residente na rua Curumi, nº 02, quadra 02, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

JÉSSICA COSTA DE ALMEIDA brasileira, nascida em 19/03/1997, filha de José Matias de Almeida e Odilza Pinto da Costa, residente na rua Tamandaré, 17, quadra 01, bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.”
(ID 231959395)

ABSOLVIÇÃO

O apelante Luciano Costa Cardoso foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), juntamente com Jéssica Costa de Almeida e Wellinton Nilcino da Costa Barros, por trazerem consigo e manterem em depósito
116,22g de maconha e 35,09g de cocaína
, para posterior fornecimento a consumo.

A materialidade restou comprovada pelos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e apreensão das drogas.

Quanto à autoria, observa-se que
as alegações defensivas de negativa de autoria e agressões por parte dos policiais não restaram comprovadas, não havendo nos autos elementos suficientes para infirmarem os depoimentos policiais.

Para melhor analise transcrevo a sentença nos seguintes termos:

“(...) Relatados, decido.

Preliminarmente
, antes de adentrarmos ao mérito da questão, eventual irregularidade na abordagem inicial e do posterior ingresso domiciliar carecem de análise.

Observa-se que policiais militares em rondas visualizaram a acusada Jessica, em frente a um imóvel, dispensado, ao perceber a aproximação da viatura policial, 15 (quinze) porções de cocaína, motivando a abordagem. Ainda no local os policiais visualizaram os acusados Luciano e Wellinton, que, ao notarem a guarnição, fugiram para o interior da residência, porém, foram detidos e na busca pessoal foram encontrados em poder de Luciano, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína e R$24,00 (vinte e quatro reais) e com Wellinton, 11 (onze) porções de cocaína e R$7,00 (sete reais). E, após, por indicação de Luciano, foram encontradas no quintal da residência da avó dele, mais 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína e 20 (vinte) porções de maconha. E por indicação de Wellinton foram encontradas, em um terreno abandonado na Rua Tamandaré, mais 08 (oito) porções de cocaína e 15 (quinze) porções de maconha, sendo que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença da COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente, 116,22g (cento e dezesseis gramas e vinte e dois centigramas) e 35,09g (trinta e cinco gramas e nove centigramas)

Nota-se que houve dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva da abordagem inicial.

Parece evidentemente justo que uma guarnição em rondas e atenta aos movimentos dos cidadãos ao derredor, tenha sua atenção voltada para aqueles que, ao notarem a presença da polícia, tentem lançar fora ou se desvencilhar do ilícito que portem, sendo justo e, porque não dizer, até esperado, que a polícia vá diligenciar acerca do objeto lançado, bem como dos agentes que fujam da presença policial. Aliás, em tal caso, sequer há inicialmente a invasiva busca pessoal, haja vista que a acusada Jessica lançou fora o seu ilícito, que foi encontrado pela polícia, enquanto os acusados Luciano e Wellinton fugiram e após foram detidos com entorpecentes e ainda mantinham em depósito mais drogas.

Saliente-se que no caso específico dos autos, a única diligência confirmatória possível aos agentes da lei naquela situação era a abordagem imediata, mormente diante do ilícito lançado fora pela acusada e fuga em andamento, o que inviabilizaria a busca por mandado.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos.

No mérito
.

Não há qualquer dúvida quanto a
materialidade
do crime de tráfico em questão, que restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise das substâncias apreendidas nº 3.14.2020.65475-01 colacionado ao feito (id. 107076807). Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide
THC (tetrahidorcanabinol) e também Cocaína.

Da autoria.

Vejamos o apurado na fase extrajudicial.

Os acusados, na fase policial, na presença do Advogado Wesley Robert de Amorim – OABMT n. 6610/0/MT, declararam:

Jéssica
(id. 37841039 – p. 25/27):

“[...].
QUE afirma a posse e propriedade de todas as porções de substância entorpecente encontrada e discriminada em boletim de ocorrência,
bem como afirma a prática de tráfico de entorpecentes, relatando ainda que no local onde foi abordada é realmente um ponto de comercialização de drogas
; QUE as porções foram encontradas no terreno da residência onde mora;
QUE a interrogada e WELLINTON vendem cada porção de pasta base pela quantia de R$10,00 (dez reais); QUE a porção de maconha é vendida geralmente pela quantia que varia de R$10,00 ou mais, dependendo da quantidade
;
QUE os suspeitos LUCIANO e NATHALIA nada tem a ver com o fato em questão
;
QUE não entende o porquê dos policiais terem ido até a casa da mãe do LUCIANO para prendê-lo; Perguntado se a interrogada possui passagem criminal, respondeu que SIM
;
Perguntado com relação com os demais suspeitas, a interrogada afirmou que LUCIANO e WELLINTON são seus primos
e que apenas WELLINTON participa da prática do tráfico de entorpecentes junto a interrogada
[...]; Neste momento o advogado WESLEY ROBERT DE AMORIM solicita que conste em seu depoimento que sua cliente sofreu agressão física e a interrogada confirma relatando que “levou sacolada” para entregar onde as drogas estavam enterradas; QUE a interrogada relata ainda que os primos LUCIANO e WELLINTON também “levaram sacoladas”, mais do que a própria interrogada...”. Destaquei.

Wellinton
(id. 37841039 – p. 35/37):

“[...].
QUE afirma a posse e propriedade de todas as porções de substância entorpecentes análogas a maconha, negando a prática do tráfico de drogas, alegando que as quarenta porções são todas para consumo próprio, uma vez que costuma fumar bastante
;
QUE as porções de pasta base pertencem a suspeita JESSICA; QUE o interrogado não sabe dizer se todas as 123 porções são para consumo ou se JESSICA as comercializa
; Perguntado se o interrogado possui passagem criminal, respondeu que NÃO, mas que foi apreendido quando menor de idade, alegando não se lembrar o motivo da sua apreensão; Neste momento o advogado WESLEY ROBERT DE AMORIM solicita que conste em seu depoimento que seu cliente sofreu agressão física através de socos e pauladas e o interrogado confirma relatando que também “levou sacholada” para entregar onde as drogas estavam; QUE mesmo após dizerem onde as drogas estavam, os policiais continuaram com a agressão, pisando inclusive no dedo da mão do interrogado...”. Destaquei.

Luciano
(id. 37841039 – p. 30/32):

“[...].
QUE
nega
a posse e propriedade de todas as porções de substância entorpecentes encontradas e vinculadas ao interrogado
, bem como nega a prática de tráfico de entorpecentes
;
QUE foi abordado na casa de sua mãe e afirma ter sofrido agressão física para dizer onde estariam mais drogas, além das que os policiais já haviam encontrado na casa de sua avó, drogas estas pertencentes aos suspeitos WELLINTON e JESSICA
; QUE está lesionado no rosto; QUE o interrogado afirma que WELLINTON é seu primo;
QUE a casa de sua avó, local onde os demais suspeitos foram abordados, é realmente conhecida como ponto de venda de entorpecentes
...”. Destaquei.

Vejamos os demais elementos indiciários.

As testemunhas Roberto Rodrigues de Souza e Adilson Souza de Arruda, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 37841039 - p. 14/17):

“[...] durante rondas pelo bairro Mapim, mais precisamente na Rua Tamandaré,
visualizaram quatro pessoas em frente a uma residência que já é conhecida das guarnições como sendo ponto de tráfico ilícito de drogas; QUE durante aproximação foi visualizado que a suspeita identificada como JESSICA arremessou ao solo um invólucro de cor branca; QUE ao verificarmos do que se tratava foram localizadas 13 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, foi quando um dos indivíduos do sexo masculino saíram em fuga adentrando para os fundos da residência pulando um muro que dá acesso a outra residência
; QUE acompanhamento à pé foi realizado, contando com apoio da viatura 4559 para ser feito o cerco, sendo logrado êxito na localização e abordagem desses dois suspeitos;
QUE durante revista pessoal do suspeito LUCIANO, foi encontrado em seu bolso uma quantia de R$24,00 reais em dinheiro, cerca de 20 porções de substância análoga a pasta base e 05 porções de substância análoga a maconha; QUE revistado o suspeito identificado como WELLINTON, foram localizadas em suas parte íntimas, 11 porções de substância análoga a pasta base, bem como a quantia de R$7,00 reais em dinheiro; QUE em entrevista com os suspeitos, LUCIANO afirmou que teria mais entorpecentes escondidos no quintal da residência da sua avó, local de onde haviam corrido; QUE efetuadas buscas no local indicado, foi localizado, enterrado próximo a um monte de lixo, 84 porções de substância análoga a pasta base de 20 porções de substância análoga a maconha; QUE o suspeito WELLINTON disse que em uma construção abandonada na própria Rua Tamandaré, estaria o restante do entorpecente; QUE efetuadas buscas no local informado pelo suspeito, foi localizado, enterrado próximo ao muro dos fundos, uma quantia de 08 oito porções de substância análoga a pasta base e 15 porções de substância análoga à maconha
...”. Destaquei.

Vejamos as provas judicializadas.

Os acusados não foram interrogados em razão de suas ausências/revelia (art. 367 do Código de Processo Penal) – id. 86009047 e 94108961.

A testemunha Adilson Souza de Arruda, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia) confirmou as declarações prestadas na fase policial, declarando que durante rondas por uma região conhecida como ponto de tráfico de drogas avistou a acusada Jessica - acompanhada dos acusados Luciano e Wellinton - defronte a uma residência, sendo que Jessica, ao visualizar a viatura policial dispensou algo no chão, enquanto Luciano e Wellinton correram para os fundos do imóvel, motivando a abordagem de Jessica e o acompanhamento e a detenção de Luciano e Wellinton com drogas. Ainda em frente a residência foi constatado que o objeto dispensado por Jessica se tratava de entorpecentes. E, após, por indicação do acusado Luciano foi encontrado mais entorpecente na residência da avó dele e por indicação do acusado Wellinton foi encontrada em um lote abandonado mais droga.

Pois bem. A responsabilidade penal da acusada
Jéssica
pelo tráfico em alusão está devidamente elucidada, tendo ela na fase policial, na presença do seu Advogado, admitido o tráfico em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com o acusado
Wellinton
. Entretanto, tenta livrar o acusado
Luciano
de responsabilidade pelo tráfico, afirmando não entender os motivos de os policiais terem ido à casa da mãe de Luciano para prendê-lo.

Em que pese a tentativa da acusada Jessica de livrar o acusado
Luciano
de sua responsabilidade na participação no tráfico em alusão, bem como a negativa do acusado
Wellinton
pelo comércio ilícito, a responsabilidade penal de ambos, em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com a acusada
Jessica
ficaram evidentes pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, e judicializada pelo depoimento do policial Adilson Souza de Arruda, segundo os quais, a abordagem foi motivada pelo fato de a acusada Jessica ter dispensado, ao perceber a presença da viatura policial, 13 (treze) porções de cocaína e, após, em desdobramento,
encontraram em poder do acusado Luciano 20 (vinte) porções de cocaína, 05 (cinco) porções e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie e, ainda, por informação de Luciano, foram encontradas na casa da avó dele, mais 84 (oitenta e quatro) porções de cocaína e 20 (vinte) porções de maconha
e em poder do acusado
Wellinton
foram encontradas 11 (onze) porções de maconha e R$7,00 (sete reais) e, por indicação de Wellinton, foram localizadas, em um terreno abandonado, 08 (oito) porções de cocaína e 20 (vinte) porções de maconha, sendo que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando 94,27g (noventa e quatro gramas e vinte e sete centigramas), o que revela a ocorrência do tráfico de drogas nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito” entorpecente para comercialização ilícita.

À toda evidência os acusados Luciano e Wellinton tinham pleno conhecimento do entorpecente que Jéssica trazia consigo e sua destinação mercantil e, ademais, além de portarem drogas no momento da abordagem, ainda, mantinham em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios entorpecentes em depósito para comercialização ilícita, ou seja, parte na casa da avó de Luciano e também em um terreno abandonado nas proximidades do imóvel onde se deu a abordagem inicial.

Vale mencionar que o expediente em questão é justamente aquele utilizado pelos praticantes do tráfico denominado “formiguinha” no qual os agentes trazem consigo pouca quantidade de droga visando por certo uma possível desclassificação em caso de flagrante, mantendo à distância seu estoque junto ao qual se reabastecem conforme as vendas evoluem.

Tornando à análise da formação do tipo, a pluralidade de espécies de drogas se constitui em mais um elemento a indicar fortemente o tráfico, conforme remansoso entendimento, inclusive de nosso TJMT:

“... A forma de acondicionamento [porções individuaise tabletes] e diversidade das drogas [
cocaína e maconha
] e as informações deque na residência do apelado haveria um ponto comercialização, conhecido como “boca do Bode”, em alusão ao apelado, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.” (TJMT, 108925/2017–Relator: Des. Gilberto Giraldelli–Terceira Câmara Criminal–13.3.2018).

Não é demais observar que, apesar de terem os réus afirmado que sofreram agressões indevidas constata-se pelos laudos periciais (id. 37841039 – p. 65/73) a efetiva presença de algumas lesões no acusado Luciano: escoriações lineares longitudinais agrupadas, eritematosas, em regiões deltoidiana e terço proximal de regiões posterior e anterior do braço, todavia o laudo não descreve quais instrumentos provocaram a lesão.

Observe-se que, na lida forense diária, não é incomum o magistrado se deparar com situação de aparente violência policial e este juízo tem tomado providências sempre que isso ocorre, mas é necessário observar um mínimo de plausibilidade, como lesões incompatíveis com a narrativa, como por exemplo lesões contusas, pancadas ou golpes, não sendo comum lesões nas regiões posterior e anterior do braço, que seriam compatíveis com algum ferimento decorrente da fuga ao pular muros.

Com relação aos acusados Jéssica e Wellinton os laudos apontam ferimentos antigos; Jessica ferimento no tornozelo esquerdo devido a queda da mureta da sua casa e do acusado Wellinton aponta cicatriz avermelhada na região orbitaria esquerda.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito.

Ademais, os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades firmaram a tese de que para configurar o tráfico não há necessidade de que os agentes sejam flagrados na efetiva venda de drogas, pois o delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresentando várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido, os julgados do TJMT (TJMT, Ap 145977/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) e (TJMT, Ap nº 0015846-46/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/10/2019)

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Da atenuante da confissão espontânea.

A ré
Jessica
confessou sua culpa na seara inquisitorial e aquela confissão inicial serviu de base à formação da convicção do juízo, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Observa-se que a os réus
Wellinton e Jéssica
fazem jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que são primários e não há provas de que se dediquem à criminalidade ou integrem organização criminosa.

Entretanto, o réu
Luciano
não faz jus à minorante. Em consulta ao SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que ele é reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo deste delito pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal nº 21495-29.2014.811.0002 – id. 372900), a pena de 2 (dois) anos de reclusão –
transitada em julgado em 30/06/2016) –
PEP n. 6135-60.2016.811.0042 – Código: 430491 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e a quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. No caso dos autos, não há que se valorar fortemente nem a quantidade e tampouco a natureza da droga.

Da perda dos bens.

É evidente que os seguintes objetos: 03 (três) aparelhos celulares marcas Samsung cores prata, branca e rosa e 01 (um) aparelho celular marca Alcatel cores prata e preta (termo de apreensão id. 37841470 – p. 42/43) eram frutos e utilizados a serviço do tráfico, devem ter a decretação de suas perdas.

Da sucumbência.

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal. Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, somente no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição. Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais. Ademais, ainda que tal incumbência ficasse a cargo do juiz do conhecimento, seria contraproducente reavivar o processo já findo, de tempos em tempos, para aferir a eventual mudança do patrimônio do condenado, até que se extinga definitivamente o débito.

Ao contrário, no juízo da execução, tal inconveniente não ocorre. Em primeiro lugar, porque o executivo de pena não será arquivado até que se a cumpra. Em segundo lugar, é corriqueiro que se analise tal processo a fim de verificar a possibilidade de progressão de regime, oportunidade em que se pode verificar também a possibilidade de pagamento das custas.

Esse é o posicionamento do STJ: [STJ: AgRg no AREsp n. 254.330/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/03/2013, DJe: 25/03/2013].

Nesse sentido tem decidido o TJMT: (Ap 76425/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019) e (Ap 54728/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 15/02/2019).

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
os réus:

JESSICA COSTA DE ALMEIDA
, suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, c/c art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal.

WELLINTON NILCINO DA COSTA BARROS
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

LUCIANO COSTA CARDOSO
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, na forma do art. 29, caput, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal.(...)
”
.
(ID 231960174).

No presente caso, o pedido de absolvição por negativa de autoria não merece prosperar. A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e apreensão das drogas (116,22g de maconha e 35,09g de cocaína).

Quanto à autoria, esta restou evidenciada pelos elementos probatórios coligidos aos autos, em especial o depoimento firme e coerente do policial militar Adilson Souza de Arruda, que participou da diligência e narrou detalhadamente a abordagem aos réus, circunstanciando a apreensão das drogas com cada um deles.

O depoimento do policial merece credibilidade, máxime quando harmônico com as demais provas dos autos, não havendo qualquer elemento capaz de infirmá-lo ou demonstrar eventual interesse escuso em prejudicar o apelante. A alegação de agressão policial é desprovida de sustentação probatória.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorreu, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que “
os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos
” (HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...] (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentese compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...] (N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Assim, em que pese à negativa de autoria por parte do réu na fase extrajudicial, visto que em juízo não compareceu, os depoimentos prestados pelo policial, tanto em juízo como na fase inquisitória, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelos recorrentes.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Nesta senda, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

No mais, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para sua caracterização, que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Destarte, não convence a justificativa pueril de ser o recorrente mero usuário de drogas. A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito e/ou guardar, trazer consigo
substância entorpecente, além do dinheiro encontrado, se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta ao apelante.

Também não merece prosperar o pleito de afastamento da causa de aumento da reincidência. A sentença condenatória fundamentou devidamente a reincidência com base em consulta realizada ao SEEU-CNJ, sistema de execução unificado (Ação Penal nº 21495-29.2014.811.0002 – id. 372900), a pena de 2 (dois) anos de reclusão –
transitada em julgado em 30/06/2016) –
PEP n. 6135-60.2016.811.0042 – Código: 430491 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), cumprindo os requisitos legais. A defesa não trouxe qualquer elemento apto a desconstituir tal fundamentação.

Quanto a ausência de certidão nos autos para atestar a reincidência, trago orientação em julgado do STJ:

“
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PROVA DA
REINCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para provocar sua análise.

2.
Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a
reincidência,
sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.' (AgRg no AREsp n. 1.902.790/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)”
(N.N.)

"[a]dmite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a
reincidência
da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante.

Precedentes" (
AgRg no HC n. 448.972/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018).

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006), este não pode ser acolhido em razão da comprovada reincidência do apelante, consoante dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, não há motivos para alteração do regime fechado fixado na sentença condenatória. É que, tratando-se de réu reincidente, incide a regra do art. 33, §2º, "b" do Código Penal, que determina o regime fechado para penas superiores a 4 anos e não superiores a 8 anos. A pena fixada ao apelante foi de 5 anos e 10 meses de reclusão. Logo, o regime inicial fixado na sentença (fechado) há de ser mantido.

Portanto, inexiste qualquer modificação para ser realizada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Costa Cardoso,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025